Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2.O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade informa que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço público da administração da justiça suporte a carga. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa e ciente do risco processual que corre.
4. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
5. No caso, a ré consagrou-se parcialmente vencedora na reconvenção. O juízo julgou procedente o pedido à condenação do autor ao pagamento das contas em aberto. Houve exclusão apenas da incidência das multas, requerimento já declarado inexigível no julgamento da ação principal e a que incidiu a sucumbência em desfavor da ré.
6. O juízo fixou a verba sucumbencial a favor do vencedor, já que o pedido principal da reconvenção foi julgado procedente. O arbitramento obedece a aplicação do princípio da sucumbência, bem como da causalidade, pois o autor/apelante deu causa ao direito de a ré exigir, judicialmente, o pagamento das faturas em aberto, em razão da inadimplência. Inviável a exclusão ou inversão do ônus sucumbencial.
7. Recurso conhecido e não provido.